Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705420-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELMO INCORPORAÇÕES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA RECORRIDO: FABRÍCIO LINO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM. VERBAL. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROVAS DOCUMENTAIS. DEPOIMENTOS. PROMESSA DE ENTREGA DE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. FALTA DE PAGAMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Resta evidenciado o interesse na demanda e a legitimidade do autor para propor a cobrança da comissão de corretagem pela intermediação imobiliária em negócio firmado em novembro de 2013. Uma vez presentes o interesse processual e a legitimidade das partes, nos termos do art. 17 do CPC, havendo pedido certo e determinado de cobrança de comissão de corretagem derivado de intermediação de negócio jurídico, está apta a petição inicial. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse na demanda e ilegitimidade ativa. 2. Pela teoria da actio nata, consagrada no art. 189 do Código Civil, a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito. No caso, a promessa de dação em pagamento ao autor continha termo, qual seja, o lançamento comercial do empreendimento, ocorrido em 2018. Logo, a partir desse momento é que nasceu o direito do autor e, assim, a lesão verificada. Rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 3. O contrato de corretagem ou mediação, previsto no art. 722 do Código Civil, é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa, atuando como intermediário, obriga-se a obter para a segunda pessoa um ou mais negócios, prática comum na compra e venda de imóveis. 3.1. Nos termos do art. 724 do Código Civil, a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. É permisso, assim, concluir que o contrato de corretagem é informal, não sendo exigida sequer a forma escrita. 4. No caso, a análise conjunta dos documentos e da prova oral demonstram a existência de contrato verbal de corretagem, na medida em que os representantes das empresas em negociação informaram não se conhecerem até o momento do início das reuniões, todas intermediadas pelo autor e por um corretor, desembocando na compra e venda de terreno para construção de empreendimento imobiliário com pagamento mediante permuta de parte das unidades autônomas. Das provas coligidas, também se extrai a promessa de pagamento de comissão de corretagem pela dação de unidade no empreendimento imobiliário, sendo devida, portanto, a entrega do bem mediante outorga da escritura, nos moldes expostos pela sentença recorrida. 5. A ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios como regra geral, de aplicação obrigatória, é a veiculada no Art. 85, § 2o, do CPC, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa. 5.1. A regra excepcional, de aplicação subsidiária, é aquela veiculada no Art. 85, § 8o, do CPC, a qual que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 5.2. No caso, que trata de obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública de imóvel, inobstante a ausência de condenação e de proveito econômico obtido, deve ser utilizado o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência. 6. Apelação cível das rés conhecida e desprovida. Apelação cível do autor conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigos 17, 320, 337, incisos IV e XI, 354, e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa da parte recorrida e a necessária extinção do feito sem julgamento do mérito; b) artigos 132, § 3o, 206, § 5o, inciso II, e 722, todos do Código Civil, sustentando o advento da prescrição, referente à pretensão de cobrança de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a ação judicial deveria ter sido ajuizada até o dia 18/12/2018, tendo em vista que o direito ao recebimento dos honorários surgiu em 18/12/2013; c) artigos 490, 722, 725, 726 e 729, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, salientando o descabimento do pagamento da comissão de corretagem; d) artigos 8o, 85, §§ 2o e 10, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais em atenção ao critério da equidade, ao invés de se considerar o valor atualizado da causa como base de cálculo. Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses recursais descritas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do STJ, do TJSC, do TJRJ e do TJDFT para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 132, § 3o, 206, § 5o, inciso II, 490, 722, 725, 726, 729, todos do Código Civil, 8o, 17, 85, §§ 2o e 10, 320, 337, incisos IV e XI, 354, 373, inciso I, e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelos insurgentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo dos insurgentes fundado no alegado dissenso interpretativo. Isso porque, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à aventada divergência jurisprudencial tendo por base paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “não é possível, em recurso especial, a análise de divergência jurisprudencial entre órgãos do mesmo Tribunal, conforme o teor da Súmula n. 13 do STJ, que se estaria fazendo, por via transversa, se fossemos analisar as referidas violações apontadas pelos recorrentes (divergência entre órgãos fracionários da mesma Corte, ou pela desconsideração de decisão uniformizadora proveniente de órgão especial do Tribunal local)" (AgInt no AREsp n. 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005